Tribunal: TJMT
Processo: 1000591-15.2021.8.11.0005
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000591-15.2021.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Fiscalização, Água e/ou Esgoto]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MUNICIPIO DE DIAMANTINO - CNPJ: 03.648.540/0001-74 (APELADO), JURACI BISPO CAETANO (ASSISTENTE), LUANA JAQUELINE TRAMONTIN (ASSISTENTE), ROSÂNGELA SILVA MATOS (ASSISTENTE), MARIA ANTONIA SILVA SANTOS (ASSISTENTE), ROSANGELA DA ROCHA SILVA (ASSISTENTE), ISOLETE DALMOLIN SIMON (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO E, EM REMESSA NECESSÁRIA, RATIFICOU A SENTENÇA NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
Direito administrativo e constitucional. Apelação cível e remessa necessária. Omissão administrativa. Drenagem pluvial urbana. Responsabilidade do município. Direitos fundamentais. Recurso provido. Sentença reformada.

I.
Caso em exame

1.
Apelação cível interposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou improcedente ação civil pública proposta em face do Município de Diamantino, visando compelir o ente público à adoção de medidas estruturais para solucionar alagamentos recorrentes, especialmente no Bairro da Ponte. A sentença entendeu inexistente omissão administrativa relevante, reputando suficientes as medidas adotadas. O recurso impugna tal conclusão, alegando omissão inconstitucional frente à persistência do problema e ao descumprimento de decisão judicial anterior
.

II.
Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se há omissão administrativa relevante do Município de Diamantino na adoção de medidas estruturais para drenagem pluvial urbana; e (
ii
) estabelecer se é legítima a intervenção judicial para compelir o ente público à implementação de projeto técnico de drenagem, em face da omissão constatada
.

III.
Razões de decidir

3.
A omissão administrativa configura-se quando, mesmo após reiteradas denúncias e determinação judicial para elaboração de projeto técnico de drenagem, o Município permanece inerte, limitando-se a ações paliativas.

4.
A atuação jurisdicional é legítima quando destinada a assegurar direitos fundamentais constitucionalmente previstos, especialmente diante da inércia estatal prolongada e não justificada.

5.
O argumento da separação dos poderes não impede o controle judicial de omissões administrativas que comprometam a dignidade humana, a saúde pública e o meio ambiente equilibrado.

6.
A cláusula da reserva do possível não pode ser invocada para eximir o Município do cumprimento de suas obrigações constitucionais e legais, notadamente diante da ausência de demonstração objetiva de impossibilidade financeira.

7.
A jurisprudência do STF e do STJ legitima a atuação judicial para compelir o poder público à adoção de medidas
estruturais, inclusive com imposição de obrigações de fazer, quando comprovada a omissão estatal.

8.
A sentença recorrida desconsiderou as evidências constantes nos autos, reconhecendo como suficientes medidas que não constituem solução técnica definitiva, incorrendo em erro de julgamento.

9.
R
emessa necessária
prejudicada
.

IV.
Dispositivo
e Tese

10
. Recurso provido.
Pedido Procedente.

Tese de julgamento
:1. A omissão administrativa na implementação de medidas estruturais de drenagem urbana configura violação a direitos fundamentais e impõe a atuação jurisdicional.

2. A cláusula da reserva do possível e o princípio da separação dos poderes não afastam o dever do Município de adotar providências concretas para assegurar o meio ambiente equilibrado
e a dignidade da pessoa humana.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 1o, III; 30, V; 196; 225; CPC, art. 496, I; Lei no 10.257/2001, art. 2o, I e VI; Lei no 11.445/2007, art. 3o, I, d.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE no 592.581, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário; STF, ADPF 45/DF, voto do Min. Celso de Mello; STJ, REsp no 429.570, Rel. Min. Eliana Calmon, 2a Turma, DJU 22.03.2004; TJMT, Apelação Cível no 0004744-69.2016.8.11.0010, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 2.9.2020.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
com
Reexame Necessário
, interposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em face da sentença prolatada pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT, nos autos da Ação Civil Pública no 1000591-15.2021.8.11.0005, ajuizada em desfavor do Município de Diamantino.

Na origem, o Parquet propôs a ação com o objetivo de compelir o ente municipal à adoção de medidas concretas e estruturais destinadas a solucionar os recorrentes alagamentos que acometem diversos bairros da cidade, notadamente o Bairro da Ponte, conforme apurado no Inquérito Civil no 000111-022/2017, instaurado a partir de reclamações de moradores e de notícias veiculadas na imprensa acerca de enchentes registradas principalme
nte no ano de 2017
.

A inicial foi instruída com documentos comprobatórios, incluindo notificações recomendatórias, fotografias, declarações de moradores e cronogramas de atividades, relatando que, apesar das reiteradas solicitações, o Município não elaborara projeto técnico eficaz para sanar as anomalias do sistema de drenagem pluvial.

O Município apresentou contestação arguindo, preliminarmente, ausência de interesse de agir, sob alegação de que já vinha
adotando medidas para mitigar os problemas. No mérito, sustentou que o alagamento persistia apenas no Bairro da Ponte, e que vinha executando obras paliativas, como limpeza de bocas de lobo, aterramento de canal e levantamento topográfico, além de ter encaminhado ofícios a órgãos estaduais e à Associação Mato-grossense dos Municípios (AMM) em busca de apoio técnico e financeiro.

O Ministério Público impugnou a contestação, aduzindo que as intervenções eram meramente paliativas e insuficientes para solucionar a questão de forma definitiva, reiterando a necessidade de medidas estruturais. Requereu o julgamento de procedência do pedido inicial ou, subsidiariamente, a produção de prova testemunhal.

O feito prosseguiu com a fase instrutória, ocasião em que o Juízo determinou que o Município apresentasse, no prazo de seis meses, projeto técnico de regularização do sistema de drenagem urbana. Todavia, o ente municipal deixou transcorrer o prazo sem cumprimento.

Encerrada a instrução, sobreveio sentença (I
d.
300310354),
na
qual o Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento de que não ficou caracterizada omissão relevante do Poder Executivo, tendo em vista as medidas já adotadas. O magistrado ressaltou que a atuação judicial deve ser excepcional, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes.

Irresignado, o Ministério Público interpôs recurso de apelação, defendendo a reforma integral da sentença. Sustenta que a omissão administrativa é patente, haja vista a persistência dos alagamentos e a ausência de apresentação de projeto técnico eficaz, em descumprimento
inclusive de determinação judicial. Argumenta que a situação configura violação a direitos fundamentais previstos nos
arts
. 225, 196 e 30, V, da Constituição Federal, bem como às diretrizes da Lei no 10.257/2001 (Estatuto da Cidade) e da Lei no 11.445/2007, que atribuem ao ente municipal a responsabilidade pela infraestrutura urbana e pelo saneamento
ambiental.

Pontua que não há violação ao princípio da separação dos poderes, pois se trata de controle jurisdicional necessário para fazer cessar omissão inconstitucional. Rechaça, ainda, a alegação de limitação orçamentária (reserva do possível), frisando que a omissão prolongada compromete bens jurídicos essenciais como saúde, dignidade e meio ambiente equilibrado.

Não foram apresentadas contrarrazões.

A
Procuradoria de Justiça Especializada em Defesa Ambiental e Ordem Urbanística
apresentou parecer pelo provimento do recurso
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do
r
ecurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Como se confere dos autos, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso se insurge contra a sentença que, nos autos da Ação Civil Pública ajuizada em face do Município de Diamantino, julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento de que não restou configurada omissão administrativa relevante, reputando suficientes as medidas adotadas pelo ente público e afastando a intervenção judicial com base no princípio da separação dos poderes.

Na origem, a demanda foi proposta com o objetivo de compelir o Município à adoção de medidas concretas e estruturais destinadas a solucionar os recorrentes alagamentos que acometem diversos bairros da cidade, especialmente o Bairro da Ponte, conforme apurado no Inquérito Civil no 000111-022/2017, instaurado em razão de reclamações de moradores e registros jornalísticos das enchentes ocorridas no ano de 2017.

Irresignado, o apelante sustenta que a sentença merece reforma, pois o problema persiste há anos sem solução definitiva, em manifesta omissão administrativa, mesmo após determinação judicial para apresentação de projeto técnico de drenagem. Aduz que a omissão viola direitos fundamentais assegurados nos
arts
. 225, 196 e 30, V, da Constituição Federal, bem como as diretrizes da Lei no 10.257/2001 (Estatuto da Cidade) e da Lei no 11.445/2007, sendo necessária a atuação judicial para suprir a omissão inconstitucional.

Os autos demonstram de forma cristalina a existência de omissão administrativa por parte do Município de Diamantino. Conforme consta do Inquérito Civil no 000111-022/2017
(Id. 300305354)
, instaurado em decorrência de reclamações de munícipes e registros jornalísticos, os alagamentos que afetam diversos bairros da cidade, especialmente o Bairro da Ponte, persistem há mais de oito anos sem solução definitiva.

Elemento revelador da omissão estatal encontra-se na própria contestação do Município (ID 300305364), onde reconhece expressamente que "conforme já apurado administrativamente (Comunicação Interna no 12/2018/SMVOP), o problema persiste tão somente no BAIRRO DA PONTE". Tal reconhecimento
evidencia
não apenas a ciência da problemática, mas também a inércia em
solucioná-la
de forma estrutural.

Mais grave ainda é o descumprimento da decisão judicial constante no I
d.
300305387, que determinou ao Município a apresentação, no prazo de seis meses, de projeto técnico para regularização do sistema pluvial urbano. Passado o prazo, quedou-se inerte o ente municipal, conforme certifica a Certidão de I
d. 300305391:

“
Certifico que decorreu o prazo legal, sem que o MUNICIPIO DE DIAMANTINO tenha apresentado nos autos o projeto de regularização do sistema de drenagem de águas pluviais do município, especialmente dos seguintes locais: a) Rua 3, Bairro Cohab Morumbi; b) Rua Almirante Batista das Neves e c) Bairro da Ponte
.”

A sentença de origem fundamentou-se equivocadamente na premissa de que as medidas adotadas pelo Município seriam suficientes para afastar a omissão administrativa. Contudo, os próprios documentos m
unicipais juntados aos autos (Id.

300305398
) revelam que as intervenções realizadas
se
limitaram a
manilhamento
, aterro e barreiras de contenção no Bairro da Ponte - medidas claramente paliativas que não se enquadram como projeto técnico de drenagem pluvial com
solução definitiva
para os alagamentos.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao distinguir entre medidas emergenciais e soluções estruturais: "A Administração Pública está submetida ao império da lei, inclusive quanto à conveniência e oportunidade do ato administrativo (...) O Poder Judiciário não mais se limita a examinar os aspectos extrínsecos da Administração, pois pode analisar, ainda, as razões de conveniência e oportunidade, uma vez que essas razões devem observar critérios de moralidade e razoabilidade" (REsp no 429.570, 2a Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, DJU 22/03/2004).

O artigo 225 da Constituição Federal estabelece que
:

"
todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações
".

O artigo 30, inciso V, da Carta Magna atribui aos Municípios a competência para organizar e prestar, diretamente ou sob regime de
concessão ou permissão, os serviços públicos de interesse local, incluindo-se aí a drenagem urbana e o saneamento básico.

A dignidade da pessoa humana, fundamento da República (art. 1o, III, CF), é diretamente afetada pelos alagamentos recorrentes, que colocam em risco não apenas o patrimônio dos moradores, mas sua saúde e segurança.

O Estatuto da Cidade (Lei no 10.257/2001) estabelece como diretriz geral da política urb
ana, em seu artigo 2o, inciso I:

"
a garantia do direito a cidades sustentáveis, entendido como o direito à terra urbana, à moradia, ao saneamento ambiental, à infraestrutura urbana, ao transporte e aos serviços públicos, ao trabalho e ao lazer, para as presentes e futuras gerações
".

O inciso VI do mesmo dispositivo determina a
:

"ordenação e controle do uso do solo, de forma a evitar:

f) a deterioração das áreas urbanizadas;

g) a poluição e a degradação ambiental;

h) a exposição da população a riscos de desastres".

A Lei no 11.445/2007, que estabelece as diretrizes nacionais para o saneamento básico, define em seu artigo 3o, inciso I, alínea "d", que o saneamento básico compreende
a
:

"
drenagem e manejo das águas pluviais urbanas: constituídos pelas atividades, pela infraestrutura e
pelas instalações operacionais de drenagem de águas pluviais, transporte, detenção ou retenção para o amortecimento de vazões de cheias, tratamento e disposição final das águas pluviais drenadas, contempladas a limpeza e a fiscalização preventiva das redes
".

A atuação do Poder Judiciário para compelir o ente municipal à execução de obras de drenagem pluvial não configura ingerência indevida na esfera do Executivo, mas sim exercício legítimo do controle jurisdicional diante da omissão estatal inconstitucional.

O Supremo Tribunal Federal já assentou em sede de repercussão geral que "
É lícito ao Judiciário impor à Administração Pública obrigação de fazer, consistente na promoção de medidas ou na execução de obras emergenciais
(
...
)
. Supremacia da dignidade da pessoa humana que legitima a intervenção judicial.
(
...
)
Impossibilidade de opor-se à sentença de primeiro grau o argumento da reserva do possível ou princípio da separação dos poderes
" (RE 592.581, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário).

A cláusula da reserva do possível não pode ser invocada como instrumento de blindagem da omissão estatal, notadamente quando a prestação do serviço público em questão
,
saneamento básico e drenagem urbana
,
é de natureza essencial, vinculada, e encontra amparo direto em mandamento constitucional.

O Ministro Celso de Mello alertou quanto ao uso indevido dessa cláusula, afirmando que ela não pode ser escudo para a "
nulificação ou, até
mesmo, aniquilação de direitos constitucionais impregnados de um sentido de essencial fundamentalidade
" (ADPF 45/DF).

No caso em exame, inexiste nos autos qualquer comprovação objetiva de impossibilidade financeira do Município, limitando-se o ente a alegações genéricas, insuficientes para afastar o dever constitucional.

Os autos revelam negligência estrutural prolongada por parte do Município. Passados mais de oito anos do início do Inquérito Civil no 000111-022/2017, o ente municipal sequer apresentou projeto executivo de drenagem, conforme determinado judicialmente.

Como bem pontuou o Ministério Público em suas razões recursais, os alagamentos colocam em risco não apenas o patrimônio dos moradores, mas sua saúde e dignidade, violando os preceitos constitucionais mais basilares.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça reconhece que
:

"
quando a Administração Pública de maneira injustificada é omissa em efetivar as políticas públicas constitucionalmente definidas e essenciais para a promoção da dignidade humana, a interferência do Poder Judiciário é perfeitamente legítima e serve como instrumento para restabelecer a integridade da ordem jurídica violada
, razão pela qual não há violação ao princípio da Separação dos Poderes.
" (TJMT, Apelação Cível no 0004744-69.2016.8.11.0010, Rel. Des. Helena
Maria Bezerra Ramos, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo
, j. 2.9.2020
).

A sentença recorrida incorreu em grave equívoco ao considerar suficientes as medidas paliativas implementadas pelo Município. A simples execução de
manilhamento
,
aterro e barreiras de contenção não constitui
projeto técnico de drenagem pluvial capaz de solucionar definitivamente os alagamentos.

O juízo de origem também errou ao invocar genericamente o princípio da separação dos poderes, sem considerar que a omissão administrativa caracterizada nos autos autoriza e impõe a atuação judicial para garantir a efetividade dos direitos fundamentais previstos na Constituição.

O caso demanda tutela jurisdicional estrutural, com a determinação ao Município para que elabore e implemente projeto técnico de drenagem pluvial que contemple solução definitiva para os alagamentos. Não se trata de substituir a discricionariedade administrativa, mas de compelir o ente público ao cumprimento de suas obrigações constitucionais e legais.

A persistência dos problemas de alagamento, especialmente em um cenário de mudanças climáticas que intensificam eventos pluviométricos extremos, exige resposta estrutural adequada, não podendo o Poder Público contentar-se com medidas meramente paliativas.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso para
reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos, nos termos da inicial
.

Prejudicado o reexame necessário.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025